Tribunal: TJDFT
Processo: 0713948-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. REVELIA. CARACTERIZADA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Requerida a desistência do recurso pelo condomínio apelante, necessária sua homologação. Inteligência do art. 998, CPC.
3. O art. 231 do Código de Processo Civil prevê a contagem do prazo a partir da juntada do último mandado cumprido, quando houver mais de um réu. No presente caso, extrapolou-se o prazo legal para apresentação das contestações, razão pela qual deve prevalecer a decisão que decretou a revelia dos réus. Não há que se falar em confusão operada pelo sistema processual, pois, nestes casos, deve prevalecer o cumprimento do prazo conferido pelo CPC.
3.1. Deste modo, as questões de fato arguidas nos recursos, tais como a regularidade da convocação da Assembleia Geral Extraordinária, o resultado da votação quanto à remuneração do síndico e subsíndico e a previsão em convenção da referida matéria, as quais não foram objeto de apresentação tempestiva ao juízo a quo, não podem ser objeto de análise no presente momento processual, tendo em vista o efeito próprio da revelia, mormente se tratando de direito disponível, nos termos dos artigos 336 e 344 do CPC.
4. A despeito da revelia decretada, é possível a análise das matérias de ordem pública aventadas pelos réus.
5. A coisa julgada pressupõe a existência de ação anterior idêntica transitada em julgado. O processo indicado pelo réu trata de matéria diversa em relação ao objeto da presente lide, motivo pelo qual a matéria não pode ser considerada julgada.
6. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial.
6.1. No caso dos autos, o reconhecimento da declaração de nulidade pretendida pelo autor alcançaria a esfera jurídica dos réus, tanto do condomínio pagador, quanto dos recebedores da verba, ora apelantes, razão pela qual são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação.
6.2. Há legitimidade ativa do autor, tendo em vista a relação jurídica entre ele e o condomínio réu, impondo-lhe o cumprimento das determinações assembleares, o que também o autoriza a pleitear a nulidade de suas deliberações
7. Desistência do recurso do condomínio réu homologada. Recurso dos demais réus conhecidos e não providos. Sentença mantida.